Tribunal: STF
Processo: RE 1561341
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito tributário. Embargos divergentes nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário.  Inadmissibilidade. Ausência de identidade fática e jurídica entre acórdãos confrontados. Taxa de coleta de lixo. Base de cálculo. Reexame de fatos e normas infraconstitucionais. Embargos inadmitidos.
I. Caso em exame
1.  Embargos de divergência opostos contra acórdão unânime da Segunda Turma, que negou provimento a agravo regimental. 
2. O agravo regimental não apresentou argumentos novos. O Colegiado de origem concluiu pela inexistência de vinculação da taxa de lixo à tarifa de água e esgoto. Destacou, ainda, que o acolhimento da argumentação da parte recorrente exigiria reexame de pressupostos fático-probatórios e de legislação infraconstitucional. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
3. A parte embargante alega a inconstitucionalidade da taxa de coleta de lixo cuja base de cálculo está vinculada ao consumo de água, por violar os princípios da isonomia, da razoabilidade e da proporcionalidade. Sustenta que o acórdão embargado divergiu do ARE nº 1.436.993-AgR/SP, julgado pelo Plenário, que considerou inconstitucional a vinculação do consumo de água como base de cálculo para a taxa de coleta de lixo.
II. Questão em discussão
4.  A questão em discussão consiste em definir se há identidade ou similitude fática e jurídica entre o acórdão embargado, que considerou inviável o reexame de fatos e normas infraconstitucionais em recurso extraordinário para discutir a vinculação da taxa de coleta de lixo ao consumo de água, e o acórdão paradigma, que declarou a inadequação de elementos estranhos à atividade estatal na base de cálculo de taxas.
III. Razões de decidir
5. Os embargos de divergência não são cabíveis, pois a decisão embargada não apresenta identidade quanto às premissas fáticas e jurídicas do acórdão paradigma apontado.
6. O acórdão paradigma (ARE nº 1.436.993-AgR/SP) analisou a inconstitucionalidade de lei municipal e consignou ser inadequada a tomada de elementos estranhos à atividade estatal na base de cálculo das taxas, cujos valores devem traduzir correlação entre o custo da atividade estatal desenvolvida e os serviços públicos prestados.
7. O acórdão embargado, por outro lado, asseverou que o acolhimento da argumentação da parte recorrente exigiria o reexame de pressupostos fático-probatórios e de legislação infraconstitucional, o que é inviável em sede de recurso extraordinário.
8. A parte embargante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a divergência jurisprudencial essencial ao conhecimento dos embargos de divergência, porquanto não indicado paradigma que expressamente revelasse adoção de entendimento divergente ao do acórdão recorrido.
9. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assenta que, para a caracterização da divergência jurisprudencial, é indispensável trazerem os precedentes apontados situação fático-jurídica idêntica à apreciada pelo acórdão embargado, o que não ocorre no caso sob análise.
10. A apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.
11. A insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade de incidência da multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do Código de Processo Civil.
IV. Dispositivo 
12. Embargos de divergência inadmitidos.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.021, § 4º, 1.026, §§ 2º a 4º, 1.043, inc. III; RISTF, arts. 331, 332; CTN, art. 7º, § 3º; Enunciados nº 19, nº 29, nº 279, nº 280 da Súmula do STF; Lei nº 11.445, de 2007; Lei nº 14.026, de 2020; Lei Complementar municipal nº 85, de 2021.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 1.436.993-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 30/09/2024; STF, RE nº 1.560.658 AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 09/03/2026; STF, ARE nº 1.193.884-ED-AgR-ED-EDv-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, j. 22/05/2020; STF, AI nº 594.380-AgR-ED-ED-EDv-ED-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 26/10/2018; STF, ARE nº 930.065-AgR-EDv-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 04/03/2020; STF, RE nº 1.290.998-ED-AgR-EDv-AgR/SP, Rel. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 08/06/2021; STF, RE nº 1.138.455-AgR-ED-EDv-AgR/SC, Rel. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 28/11/2022; STF, ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, Segunda Turma, j. 06/06/2022; STF, ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019; STF, Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; STF, Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017; STF, MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021; STF, MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020; STF, ADI nº 1.772-MC/MG; STF, ADI nº 2.551-MC-QO-AgR/MG; STF, ADI nº 6.211/AP.

DECISÃO

1. Trata-se de embargos de divergência opostos contra acórdão unânime da Segunda Turma deste Tribunal, de minha relatoria, assim ementado:

“Ementa: Direito Tributário. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário. Taxa de coleta de lixo. Lei complementar municipal nº 85, de 2021. Base de cálculo. Critério para aferição da divisibilidade. Isenção. Forma de cobrança. Necessidade de reexame fático-probatório e de legislação infraconstitucional local. Incidência dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. Interposição com base na al. “c” do permissivo constitucional. Lei ou ato de governo local em desfavor da constituição da república. Hipótese inocorrente. Provimento negado.
I. Caso em exame
1. Agravo Regimental interposto contra decisão pela qual se manteve o acórdão recorrido pelo qual se destacou a inexistência de vinculação obrigatória da referida taxa ao pagamento da tarifa de água e esgoto, permitindo o desmembramento da cobrança.
2. A parte recorrente alega a inconstitucionalidade da taxa de coleta de lixo cuja base de cálculo está vinculada ao consumo de água, por violar os princípios da isonomia, da razoabilidade e da proporcionalidade.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a vinculação da base de cálculo da taxa de coleta de lixo ao consumo de água é constitucional ou se viola os princípios da isonomia, da razoabilidade e da proporcionalidade; e (ii) estabelecer se o acolhimento da argumentação da parte recorrente demandaria o reexame de pressupostos fático-probatórios e de legislação infraconstitucional, inviável em sede de recurso extraordinário.
III. Razões de decidir
4. O agravo regimental não apresentou argumentos novos capazes de infirmar a decisão agravada.
5. O Colegiado de origem concluiu que, “quanto a arguição de que as as pessoas jurídicas estariam excluídas do fato gerador previsto no caput do art. 150-E, vislumbra-se que não há qualquer prova de que esta exclusão de fato ocorra, portanto, insubsistente”, e que “inexiste vinculação da referida taxa ao pagamento da tarifa de água e esgoto, podendo o contribuinte que se sentir lesado solicitar o desmembramento da cobrança direta junto ao Município, conforme art. 150-J, do Código Tributário Municipal”.
6. O acolhimento da argumentação da parte recorrente exigiria o reexame de pressupostos fático-probatórios e de legislação infraconstitucional (Código Tributário Nacional; Leis nacionais nº 14.026, de 2020, e nº 11.445, de 2007; Código Tributário Municipal; Lei Complementar municipal nº 85, de 2021), o que é inviável em sede de recurso extraordinário.
7. Os precedentes citados pela parte recorrente (ARE nº 1.436.993-AgR/SP; ADI nº 1.772-MC/MG; ADI nº 2.551-MC-QO-AgR/MG; ADI nº 6.211/AP) são inaplicáveis, pois tratam de situações fáticas ou matérias jurídicas distintas da presente.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.
Tese de julgamento: “A controvérsia posta no acórdão recorrido, quanto à inexistência de “vinculação da referida taxa ao pagamento da tarifa de água e esgoto” — por haver respaldo técnico e afastadas irregularidades com relação à diferenciação de imóveis rurais, à exclusão de pessoas jurídicas e à cobrança inserida na conta de água, considerada legítima com base no art. 7º, § 3º, do CTN —, demandaria reexame de fatos e normas infraconstitucionais, providência vedada em recurso extraordinário pelos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.” (e-doc. 78).
2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados, à unanimidade, pela Segunda Turma desta Corte (e-doc. 84).

3. A parte embargante aponta que o acórdão embargado divergiu do ARE nº 1.436.993-AgR/SP, de relatoria do Ministro Nunes Marques, julgado pelo Plenário.

3.1. Sustenta que “no AgR no ARE 1.436.993 o Supremo Tribunal Federal julgou caso exatamente igual ao discutido neste processo, ou seja, inconstitucionalidade do consumo de água como base de cálculo de taxa de coleta de lixo do Município de Mauá-SP, justamente por falta de identidade entre a base de cálculo e o serviço prestado” (e-doc. 85, p. 8; grifos no original).

3.2. Defende que “surge a divergência entre o entendimento da Segunda Turma e o entendimento do Plenário acerca da inconstitucionalidade da taxa de coleta de lixo que adota o consumo de água do contribuinte como base de cálculo” (e-doc. 85, p. 9).

3.3. Destaca que “o Plenário da Corte entende que os valores instituídos a título de taxas devem estar proporcionalmente relacionados ao custo da atividade estatal desenvolvida; que se revela inadequada previsão de elemento estranho à atividade estatal como integrante da base de cálculo das taxas; e que a tomada do consumo de água e esgoto para fins de mensuração da taxa de coleta de lixo acaba por violar os preceitos constitucionais e contrariar entendimento jurisprudencial a respeito da matéria” (e-doc. 85, p. 16; grifos no original).

4. A parte embargada, apesar de devidamente intimada, não se manifestou (e-doc. 92).

É o relatório. 

Decido.

5. É embargável o acórdão de órgão fracionário que, em recurso extraordinário, divergir de outro acórdão de órgão do mesmo Tribunal, sendo possível apenas quando ambos os acórdãos confrontados forem de mérito (art. 1.043, inc. III, do CPC).

6. No caso, o embargante indica como paradigma da divergência o ARE nº 1.436.993-AgR/SP, o qual tem a seguinte ementa:

“EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. LEI DO MUNICÍPIO DE MAUÁ. TAXA DE COLETA E REMOÇÃO ADEQUADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (TCRDS). BASE DE CÁLCULO. CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO AO CONTRIBUINTE. ELEMENTOS ESTRANHOS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO. TEMA N. 146/RG. ENUNCIADOS VINCULANTES N. 19 E 29 DA SÚMULA. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INADEQUAÇÃO. 1. É inadequada a tomada de elementos estranhos à atividade estatal na base de cálculo das taxas, cujos valores devem traduzir correlação entre o custo da atividade estatal desenvolvida e os serviços públicos prestados (ADIs 6.211 e 5.374, Tema n. 146/RG e enunciados vinculantes n. 19 e 29 da Súmula). 2. Incabível modulação dos efeitos da decisão, nos termos do § 3º do art. 927 do Código de Processo Civil, quando ausente guinada jurisprudencial sobre a controvérsia. 3. Agravo interno desprovido.”
(ARE nº 1.436.993-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 30/09/2024, p. 16/10/2024).

7. Com efeito, é possível verificar que o paradigma indicado analisou recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão da origem que analisou representação de inconstitucionalidade apresentada contra lei municipal. 

7.1 Na oportunidade, o Supremo Tribunal Federal consignou ser inadequada a tomada de elementos estranhos à atividade estatal na base de cálculo das taxas, cujos valores devem traduzir correlação entre o custo da atividade estatal desenvolvida e os serviços públicos prestados. Assim, foi mantido o acórdão recorrido, em razão do alinhamento com o entendimento desta Corte. 

8. No acórdão embargado, por outro lado, asseverou-se que o acolhimento da argumentação da parte recorrente exigiria o reexame de pressupostos fático-probatórios e de legislação infraconstitucional (Código Tributário Nacional; Leis nacionais nº 14.026, de 2020, e nº 11.445, de 2007; Código Tributário Municipal; Lei Complementar municipal nº 85, de 2021), o que é inviável em sede de recurso extraordinário. 

9. Assim, os embargos de divergência não comportam cabimento, porquanto a decisão embargada não apresenta identidade quanto às premissas fáticas e jurídicas do acórdão paradigma apontado.

10. Destaco, inclusive, o seguinte julgado do Plenário desta Corte, no qual foi analisada a mesma fundamentação ora veiculada pela parte, oportunidade em que foi rechaçada eventual identidade de premissas fáticas e jurídicas em situação análoga:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEVIDO COTEJO ANALÍTICO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE E SIMILITUDE ENTRE OS CASOS CONFRONTADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os embargos de divergência não são instrumento de mero reexame da decisão anterior, sendo irrecusável o cotejo analítico e a total correspondência entre os julgados colocados em confronto. 2. No presente caso, a recorrente não se desincumbiu do seu ônus de comprovar, fundamentadamente, “as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados”, nos termos do art. 331 do RISTF. 3. Ausente o devido cotejo analítico, que demonstre a identidade ou a similitude entre o acórdão embargado e os arestos apontados como divergentes, incabível o presente recurso. 4. O precedente apontado como paradigma não possui correspondência fática e jurídica com o caso concreto, de modo que ausente a similitude fática entre os acórdãos apontados como divergentes e o caso em comento, incabíveis os embargos de divergência. 5. Agravo Interno a que se nega provimento.”
(RE nº 1.560.658-AgR-ED-EDv-AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 09/03/2026, p. 18/03/2026).

11. Portanto, o presente recurso não se mostra admissível. O embargante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a divergência jurisprudencial essencial ao conhecimento dos embargos de divergência, porquanto não indicado paradigma que expressamente revelasse adoção de entendimento divergente ao do acórdão recorrido. 

12. O Supremo Tribunal Federal assentou que, para a caracterização da divergência jurisprudencial, é indispensável trazerem os precedentes apontados situação fático-jurídica idêntica à apreciada pelo acórdão embargado, o que não ocorre na caso sob análise. Nessa linha, são os precedentes abaixo:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. BASE FÁTICA E NÚCLEOS DECISÓRIOS DISTINTOS ENTRE ACÓRDÃO EMBARGADO E ACÓRDÃO PARADIGMA. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INADMITIDOS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(ARE nº 1.193.884-ED-AgR-ED-EDv-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 22/05/2020, p. 03/06/2020; grifos nossos).

“Agravo regimental nos embargos de declaração nos embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Direito Processual Civil. 3. Não caracterizada a identidade de bases fáticas entre as controvérsias. Questões jurídicas distintas denotam ausência de dissenso jurisprudencial. 4. Jurisprudência do Plenário da Corte firmada no sentido da decisão embargada. 5. Inadmissibilidade dos embargos de divergência. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AI nº 594.380-AgR-ED-ED-EDv-ED-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 26/10/2018, p. 07/12/2018; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INCABÍVEIS. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO RECONHECIDA POR UM DOS ACÓRDÃOS COTEJADOS. JURISPRUDÊNCIA FIRMADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. I – Para os embargos de divergência serem cabíveis, é necessário que haja identidade entre a questão julgada pelo acórdão embargado e a decidida pelo acórdão paradigma, sendo incabível o recurso quando presentes distinções fáticas entre as situações. II – A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme em não admitir embargos de divergência, quando o cotejo for feito entre um acórdão que tenha reconhecido a ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso extraordinário e um aresto que tenha examinado o mérito de determinada questão constitucional. III – O art. 332 do RISTF assenta o não cabimento dos embargos, quando a despeito de haver divergência entre o acórdão embargado e o apontado como paradigma, a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão recorrida. IV – Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC).”
(ARE nº 930.065-AgR-EDv-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 04/03/2020, p. 25/03/2020; grifos nossos).

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA – CPRB. LEI Nº 13.670/2018. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. TEMA 1109. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INCABÍVEIS. 1. A parte embargante não teve êxito em demonstrar a existência de identidade ou de similitude entre os temas discutidos no agravo interno e os fundamentos do recurso paradigma apontado como divergente, tal como previsto no art. 331 do RI/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(RE nº 1.290.998-ED-AgR-EDv-AgR/SP, Rel. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 08/06/2021, p. 22/06/2021; grifos nossos).
 
“Agravo regimental em embargos de divergência em embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Processual. Não atendimento aos requisitos de admissibilidade dos embargos de divergência. Ausência de similitude fática e jurídica. 1. A ausência de similitude fática e jurídica entre o acórdão embargado e o paradigma de divergência invocado obsta o seguimento do recurso de embargos de divergência. 2. Agravo regimental não provido. 3. É inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de ação civil pública (art. 18 da Lei nº 7.347/85).”
(RE nº 1.138.455-AgR-ED-EDv-AgR/SC, Rel. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 28/11/2022, p. 10/01/2023; grifos nossos).

13. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 
 
14. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 

15. Ante o exposto, inadmito os presentes embargos de divergência.

Publique-se.

Brasília, 12 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator